Tribunal: TJES
Processo: 5022863-86.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022863-86.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIX MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RECORRIDO: DEIVISON CORREIA PRATES e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5022863-86.2022.8.08.0035

RECORRENTE: VIX MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RECORRIDO: DEIVISON CORREIA PRATES

CONCEICAO GOMES CORREIA PRATES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA VEÍCULO USADO. VÍCIO NO AUTOMÓVEL. CONSUMIDOR QUE REPAROU O VEÍCULO SEM ANTES OPORTUNIZAR O FORNECEDOR A POSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO. NÃO INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 18, §1º, DO CDC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

RELATÓRIO

Relata o primeiro Requerente que teria adquirido um veículo usado com o Recorrente. Porém, após um mês de posse do automóvel, o autor percebeu que o veículo apresentou diversos defeitos, como rigidez no câmbio e embreagem, barulho no escape; suspensão; sensor de combustível; sensor da câmera de ré, dentre outros, o que foi atestado pelo mecânico particular do demandante, que confeccionou um laudo.

O Juízo de primeiro grau concluiu o seguinte:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais e DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

I - CONDENAR a requerida a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 6.988,00 (seis mil, novecentos e oitenta e oito reais), corrigidos monetariamente pelo índice da CGJES desde o desembolso até a citação, quando passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC;

II - CONDENAR a requerida a custear reparos ainda necessários, no limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo índice da CJGES desde a data do orçamento.

III - CONDENAR a requerida a pagar o autor DEIVISON indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação até ao arbitramento, quando passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC.

O recorrente inconformado com a decisão, interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença, pois entende que seja necessário a produção de prova pericial; a parte autora teria perdido a garantia, quando enviou o veículo para um mecânico não autorizado pelo réu para realizar os reparos no automóvel.

Os recorridos não apresentaram contrarrazões, apesar de devidamente intimados.

PROJETO DE VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto, eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

De acordo com o artigo 18, 1º do CDC, o consumidor ao constatar um vício no produto, precisa oportunizar o fornecedor para que sane o vício no prazo de 30 dias. Somente após esse prazo, sem que o fornecedor adote as medidas cabíveis, é que poderá fazer valer uma das hipóteses previstas no §1º do artigo supramencionado.

Neste sentido, importante destacar o seguinte julgado do Recurso Inominado n. 5007180-15.2021.8.08.0012, de relatoria da Dra. GISELLE ONIGKEIT, da TERCEIRA TURMA RECURSAL do TJES, publicado em 06/06/2023:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
DEFEITO DO PRODUTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR PARA A TROCA DO PRODUTO OU DEVOLUÇÃO DA QUANTIA. NEGATIVA PELO CONSUMIDOR DO REPARO PROPOSTO PELO FORNECEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 18, §1º, DO CDC
. PRODUTO QUE DEVE SER ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Grifo nosso).

Destaco também o seguinte julgado, que também se aplica ao caso concreto:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Defeito em aparelho celular. Substituição do produto pelo fabricante em prazo razoável. Alegação de que o produto enviado em substituição também apresentou defeito. Recusa do envio do telefone para avaliação pela assistência técnica. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Direito do fornecedor de tentar sanar o vício no prazo de 30 dias. Art 18, § 1º do CDC.
Direito potestativo à troca que só se funda após o transcurso do prazo legal sem as providências cabíveis. Autor que tornou impossível a avaliação do defeito e o reparo do aparelho em tal prazo quando se recusou a enviar o produto para a assistência técnica
. Ausência de prova da existência ou das características do defeito mencionado. Inexistência de direito à restituição da quantia paga. Responsabilidade civil não configurada. Danos morais não caracterizados. Manutenção da sentença. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0020293-89.2019.8.19.0011; Cabo Frio; Vigésima Quinta Câmara Cível; Relª Desig. Desª Isabela Pessanha Chagas; DORJ 25/03/2021; Pág. 908). (Grifo nosso)..

Analisando as provas contidas nos autos, observo que o autor teria enviado o automóvel para ser reparado em oficina de sua confiança, sem que tivesse pedido autorização do Recorrente, como é possível observar na própria reclamação feita no PROCON (id 8964561) e no áudio de ID 8964550.

Sendo assim, voto pela reforma da r. sentença de primeiro grau a fim de rejeitar os pedidos contidos na peça vestibular, haja vista que o autor DEIVISON não oportunizou o réu para que procedesse o conserto do automóvel no prazo de 30 dias, como determina o artigo 18, § 1º do CDC.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e REJEITAR os pedidos contidos na petição inicial , com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)